Tribunal: TJDFT
Processo: 0739914-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739914-26.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALEF LORRAN SOUZA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interpostos com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. CONDENADO REINCIDENTE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO. 1. Evidenciadas a autoria e materialidade do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, que sequer foram objeto de insurgência recursal, a condenação deve ser mantida. 2. De acordo com o art. 33, § 2o, b, do CP, somente “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”. Assim, presente a reincidência, mostra-se impositivo o estabelecimento do regime mais gravoso (fechado). Julgados do STJ e deste TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 33, § 2o, do Código Penal, com vistas à fixação de regime semiaberto para o cumprimento da pena. Assevera que a reincidência, por si só, não seria fundamento idôneo para justificar a fixação do regime fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 33, § 2o, do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Considerando (...) a reincidência do agravante, impõe-se a fixação do regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2o, alínea b, do Código Penal” (AgRg no HC 676.479/SP, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe DJe 24/8/2021). No mesmo sentido: AgRg no HC 750.072/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 15/8/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 19/9/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027